Tribunal: TJDFT
Processo: 0721135-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721135-94.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDO: IGOR TEIXEIRA RAYMUNDO, LUISA PEREIRA DE SIQUEIRA, JUÍZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRECEDENTE VINCULANTE E ACÓRDÃO RECLAMADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I – As circunstâncias fáticas e controvérsia relativas ao precedente vinculante invocado, REsp 1.111.117/PR, são diversas daquelas referentes à ação em que foi proferido o acórdão reclamado. Mantido o indeferimento da petição inicial da reclamação inadmissível, por ausência de subsunção à hipótese do art. 988, inc. IV, do CPC. II – Agravo interno desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou aos artigos 406 do Código Civil e 998 do Código de Processo Civil, sustentando a procedência da Reclamação, uma vez que a tese fixada pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo, tema 146, não teria sido aplicada. Invoca dissenso jurisprudencial sobre o tema, colacionando julgado de diversos tribunais para amparar a sua tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos apontados do Código Civil e do Código de Processo Civil, nem quanto à invocada divergência. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “do cotejo entre o julgamento proferido pelo acórdão reclamado e o relativo ao precedente vinculante invocado, vê-se que não há similitude fática e a controvérsia é distinta” (ID 14511403), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009